Tribunal: TJBA
Processo: 8088295-92.2019.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão julgador: CARMEM LUCIA SANTOS PINHEIRO
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-05
Data de publicação: 2025-06-05

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088295-92.2019.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: EDNELSON NOGUEIRA MACHADO

Advogado(s)
:
ALEXANDRE VENTIM LEMOS, BENEDITO SANTANA VIANA

APELADO: EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A - EMBASA e outros

Advogado(s)
:
ELISANGELA DE QUEIROZ FERNANDES BRITO, MILA LEITE NASCIMENTO, PAULO ABBEHUSEN JUNIOR, DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA

ACORDÃO

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA DE PROVA MÍNIMA DO DANO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA MANTIDA.

I. Caso em exame

Trata-se de recurso de apelação interposto por Ednelson Nogueira Machado em face de sentença que julgou improcedente a ação indenizatória, por ausência de comprovação mínima do dano alegado. II. Questão em discussão

A controvérsia recai sobre a necessidade de prova mínima do dano alegado e se a inexistência dessa prova justifica a manutenção da sentença de improcedência.

III. Razões de decidir

O ordenamento jurídico exige a demonstração de elementos mínimos que sustentem o pedido indenizatório, nos termos do art. 373, I, do CPC.

No caso concreto, a parte autora não conseguiu demonstrar minimamente o dano supostamente sofrido, não havendo como responsabilizar as empresas diante da ausência de elementos probatórios adequados.

Precedentes jurisprudenciais reforçam a necessidade de prova mínima do dano e do nexo causal para fins de responsabilização civil.

IV. Dispositivo e tese

Recurso desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento: "1. A responsabilidade civil exige a comprovação do dano e do nexo causal. 2. A ausência de prova mínima do dano impossibilita a condenação do réu."

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 373, I; CC, art. 186.

Jurisprudência relevante citada: STJ, REsp nº 1.348.536/SP, Rel. Min. Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, j. 27.06.2017; STJ, REsp nº 1.763.462/PR, Rel. Min. Nancy Andrighi, Terceira Turma, j. 14.05.2019.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Recurso de Apelação nº 8088295-92.2019.8.05.0001, oriundos da 4ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador/BA, tendo como Apelante EDNELSON NOGUEIRA MACHADO e como Apeladas a EMPRESA BAIANA DE ÁGUAS E SANEAMENTO S/A – EMBASA e a COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA - COELBA.

Acordam os Desembargadores integrantes da Quinta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade de votos, em CONHECER DO RECURSO DE APELAÇÃO E NEGAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto condutor.

Sala de Sessões, de de 2025.

PRESIDENTE

DESA. CARMEM LÚCIA S. PINHEIRO

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA